Tribunal: TJDFT
Processo: 0714944-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONDOMÍNIO. EX-SÍNDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES A FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL. SALDO APURADO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação em ação de exigir contas. 1.1. Nas razões dos embargos, o réu alega que houve contradição no acórdão, considerando que o perito, não obstante o cancelamento da nota fiscal, foi categórico em afirmar que não havia débito pendente nas contas prestadas. Argumenta que o cancelamento da nota fiscal não impediu o pagamento pela efetiva prestação do serviço, ou seja, o serviço foi prestado, o condomínio realizou o devido pagamento, regularmente, e, por fim, o prestador do serviço se arvorou em cancelar a nota fiscal, não podendo o embargante ser penalizado com tal prática, pois o serviço prestado foi devidamente pago, sendo esse o motivo pelo qual o perito expert consignou que não havia, como não há débitos pendentes. Com isso, pede a concessão de efeitos infringentes aos embargos para que seja confirmada a ausência de qualquer débito irresolvido em sua gestão.
2. A alegação de contradição, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado expressamente manteve a sentença recorrida, considerando que, nos termos do artigo 552 do CPC pois, uma vez não demonstrada a destinação da despesa de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), tem-se apurado saldo do demandante sobre este valor, devendo ser constituído título executivo judicial, nos exatos moldes do que foi sentenciado.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados